Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA UNIFICADA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. INCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição da pretensão executória regula-se pela pena aplicada e, nos termos do art. 110 do Código Penal, deve ter seu prazo aumentada de um terço quando o condenado é reincidente.
2. O termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória corresponde ao trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT é pacífica no sentido de que a reincidência, por ser circunstância de natureza pessoal, incide sobre a totalidade da pena unificada para fins de cálculo da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 84 do Código Penal, sendo irrelevante se essa condição foi ou não expressamente reconhecida nas sentenças condenatórias, bastando que o apenado a ostente em ao menos uma das condenações que compõem a unificação.
4. Também conforme jurisprudência, a interrupção da prescrição pela reincidência ocorre na data do fato do novo crime (art. 117, VI, do CP), sendo necessário o trânsito em julgado da nova condenação para sua eficácia.
5. Sem o transcurso do prazo prescricional, incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
6. Recurso conhecido e desprovido.